Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. O erro material consiste em erros perceptíveis no decisum, aferível de mera leitura dos seus fundamentos e/ou de seus dispositivos.
4. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual se manifestou especificamente a respeito da intempestividade do recurso interposto pela parte em razão de o prazo recursal, na espécie, dever ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico que, por força da lei, substitui qualquer outro meio de publicação oficial.
5. O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.